Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-97.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707147-97.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MAURICIO SILVA COSTA FILHO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (id 80086802) da apelação interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. (CPC, art. 998). Deixo de homologar, porém, o pedido de desistência da ação, por expressa vedação legal (CPC, art. 485, § 5o). Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator